Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015).
2. O associado deve se submeter à forma de pagamento das taxas destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia.
3. A toda evidencia, o réu não foi capaz de desconstituir a prova apresentada, que atestaram o inadimplemento das taxas condominiais.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.